Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO. IMPLEMENTAÇÃO CONTRATUAL DIVERSA DA PROPOSTA. PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUIÇÃO DO CONSUMIDOR.

1. Comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, cumpriria à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ausente comprovação a esse respeito, correta a sentença que julgou procedente o pedido.

2. Configura-se o descumprimento contratual se a instituição bancária oferece proposta ao consumidor e, posteriormente à adesão, implementa empréstimo diverso do contratado.

3. Apelo não provido.